Tribunal: STF
Processo: HC 222789
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 779.709/MG. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, e no art. 12 (porte ou posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826, de 2003. O Juízo de origem, acolhendo manifestação ministerial na audiência de custódia, converteu o flagrante em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Diz inobservado o art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta a ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida com invasão do domicílio do paciente, sem mandado judicial, nem autorização para o ingresso. Argumenta ser o paciente primário e possuidor de bons antecedentes. Afirma suficiente aplicação de medidas cautelares diversas previstas. 



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do andamento do processo, com expedição de alvará de soltura. No mérito, o trancamento. Sucessivamente, o afastamento da prisão, com a substituição por medidas cautelares alternativas.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.   



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da leitura das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém registrar os principais trechos da decisão pela qual decretada a custódia: 



    “(...) Não obstante a aparente primariedade de KAYKY e DEYVID (ID’s 9611028593 e 9611035072), a vultosa quantia em dinheiro dividida em cédulas diversas – R$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais) –, a considerável quantidade de entorpecente – 870,0 gramas de maconha (9610574842), não sendo apurada preliminarmente a substância LSD (ID 9610574832) –, e a apreensão de balança de precisão, indicam a destinação mercantil e demandam uma intervenção imediata do Poder Judiciário, inclusive porque na residência também foi encontrado um revólver municiado. 



    Ademais, consoante ID 9612029383, no dia 23/05/2020 os autuados DEYVID e KAYKY foram abordados em via pública portando drogas e apreendidos por ato infracional análogo a uso (págs. 17/21), bem como figuraram como autores em boletins de ocorrência por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, na data de 25/12/2017 DEYVID recebeu, de um indivíduo em uma motocicleta, 17 (dezessete) pedras de crack prontas para o comércio, no “Bar do Trevo”, local conhecido como ponto e venda de entorpecentes (págs. 01/04). Já KAYKY, aos 02/03/2021, foi alvo de denúncia anônima sobre intenso comércio de entorpecentes na companhia de Pedro Hugo Figueredo da Silva e Hudson César de Oliveira Muniz, que foram presos em flagrante durante operação policial em que foram apreendidas drogas, dinheiro e apetrechos da traficância (fls. 09/15). 



    Nota-se, portanto, que os custodiados possuem personalidade voltada para a comércio ilícito desde a adolescência e inclusive já foram abordados juntos por envolvimento com drogas, o que, aliado ao recente flagrante em situação típica de manipulação de entorpecente para a venda, são elementos suficientes para demonstrar o risco à ordem pública. 



    Em outro ponto, considerando as circunstâncias das prisões e o alto risco de reiteração delitiva, há receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos a justificar as prisões cautelares. 



    Outrossim, apesar do disposto no art. 282, § 6º, do CPP, não é cabível a substituição da prisão dos conduzidos pelas medidas cautelares enumeradas no art. 319, também do CPP, como pretende a defesa, porque nada assegura que eles teriam condições de cumpri-las a contento, podendo, inclusive, continuar a prática criminosa em São Gotardo.” (e-doc. 4, p. 2-4; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus nos seguintes termos: 



    “(...) Convém destacar que, além da arma de fogo e da imensa quantidade de entorpecentes, qual seja de 870,00 g (oitocentos e setenta e sete gramas) de maconha acondicionada em 01 (uma) barra grande, 04 (quatro) tabletes médios e 06 (seis) tabletes menores, conforme laudo de exame preliminar de drogas de abuso (f. 27/28, documento único PJE), foram apreendidos na posse do paciente uma balança de precisão, 06 (seis) cartuchos intactos de arma de fogo de marca CBC, a quantia de R$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais) em cédulas diversas, comprovantes de depósito em dinheiro para o banco Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 6.660,00 (seis mil seiscentos e sessenta reais), 02 (dois) aparelhos celulares e 02 (duas) cartelas micropontos (LSD). 



    Salienta-se, ainda, que apesar de ser primário, o paciente possui registros em sua Certidão de Antecedentes do Menor – CAM (f. 120/121, documento único PJE). (...)” (e-doc. 3, p. 2-3; grifos nossos).



    10. Os fundamentos da custódia são idôneos, no que demonstrada a gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada pela diversidade e quantidade de drogas — 870 gramas de maconha, em 11 porções; e 2 cartelas de micropontos de LSD —, apreensão de arma de fogo e munição, 1 balança de precisão e a quantia de R$ 2.680,00, em cédulas variadas, além de comprovantes de depósitos no total de R$ 6.600,00, bem como o contexto fático, a indicar o tráfico de entorpecentes. 



    11. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a quantidade elevada do entorpecente e o contexto da apreensão são elementos a sinalizar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal: 



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



     (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (439 quilos de maconha e 3 “esferas” de haxixe) além de circunstância de o recorrente portar 13 cápsulas de munição calibre 380 intactas. II – A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III – Recurso improvido”.



    (RHC nº 117.093/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/05/2013, p. 14/08/2013; grifos nossos).



    12. As questões referentes à ilicitude do ingresso policial por violação de domicílio e ilicitude das provas obtidas para a imposição da custódia não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O Relator, no ato apontado como coator, analisou somente os fundamentos do ato mediante o qual imposta a custódia preventiva, não havendo insurgência da defesa quanto à nulidade das provas obtidas. Tampouco, no writ originário (e-doc. 3), houve impugnação específica quanto a esse ponto. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    13. Por fim, o fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de dezembro de 2022.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator